Tribunal: TJDFT
Processo: 0711833-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711833-84.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEFA RODRIGUES DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Ciente da petição acostada ao ID 27453720. Esclareço que os argumentos expostos serão objeto de apreciação na oportunidade do julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Aguarde-se o julgamento do recurso, já incluído na pauta da 26a sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 21/07/2021, conforme certidão de ID 26997262. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator